Tribunal: TJBA
Processo: 0531921-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531921-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
EDUARDO AGNELO PEREIRA, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

APELADO: DEBORA EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA DANTAS FERNANDES LEITE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDAT
A
APROVAD
A
FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTO NO EDITAL
. DESISTÊNCIA E DESLIGAMENTO DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS
DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. REPOSICIONAMENTO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A NÃO CONVOCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO COMO FUNDAMENTO EXCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) contra decisão monocrática do Relator que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença concessiva de segurança em mandado de segurança impetrado por candidata classificada inicialmente fora do número de vagas previstas no edital, mas posteriormente reposicionada em razão de desistências e desligamentos de candidatos melhor classificados durante o prazo de validade do certame. A Agravante sustenta a ausência de direito subjetivo à nomeação, alegando que a candidata foi aprovada fora das vagas e que desligamentos ocorridos após a posse não geram direito automático à convocação dos próximos candidatos da lista de classificação, inserindo-se na discricionariedade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital adquire direito subjetivo à nomeação em razão de desistências e desligamentos de candidatos melhor classificados ocorridos durante a validade do concurso; (ii) verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima diante do decurso de mais de 6 (seis) anos desde a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 784 da repercussão geral, estabelece que o direito subjetivo à nomeação surge quando a Administração evidencia necessidade inequívoca de provimento do cargo e ocorre preterição arbitrária ou imotivada de candidato aprovado.

4. Desistências, desclassificações ou desligamentos de candidatos melhor classificados provocam o reposicionamento dos candidatos subsequentes dentro do quantitativo de vagas efetivamente disponibilizadas pela Administração.

5. A comprovação de que 3 (três) candidatos convocados não compareceram para a posse e que 10 (dez) contratados foram desligados ainda na vigência do certame revela a necessidade premente de pessoal e a vacância dos cargos, reposicionando a Impetrante (17ª colocada) dentro das 14 (quatorze) vagas ofertadas.

6. A Administração Pública pode desistir do provimento das vagas remanescentes, mas essa decisão exige motivação idônea fundada em circunstâncias supervenientes relevantes, como indisponibilidade orçamentária, reestruturação administrativa ou extrapolamento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

7. A CONDER não comprovou qualquer fato superveniente apto a justificar a interrupção das convocações, inexistindo demonstração de contingenciamento financeiro, extinção dos cargos ou redução da demanda administrativa.

8. A ausência de convocação da candidata que passou a ocupar posição abrangida pelo número de vagas originalmente previsto caracteriza omissão ilegal e arbitrária, convertendo a discricionariedade administrativa em dever jurídico de nomeação.

9. A teoria do fato consumado não constitui fundamento exclusivo para a manutenção da candidata no cargo, pois o direito subjetivo à nomeação decorre diretamente da incidência da tese vinculante firmada no Tema 784 do STF.

10. O exercício do cargo por mais de seis anos por força de decisão judicial reforça a proteção à segurança jurídica, à confiança legítima e à estabilidade das relações administrativas, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.784/99.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O candidato aprovado fora do número de vagas adquire direito subjetivo à nomeação quando desistências ou desligamentos de candidatos melhor classificados o reposicionam dentro do quantitativo de vagas efetivamente disponibilizadas pela Administração durante a validade do certame.

2.
A Administração Pública somente pode deixar de prover vagas remanescentes mediante motivação concreta e superveniente apta a justificar a alteração do planejamento inicial do concurso público.

3.
A ausência de motivação idônea para a interrupção das convocações caracteriza preterição arbitrária e converte a faculdade administrativa de nomear em dever jurídico.

4.
A permanência prolongada do candidato no cargo por força de decisão judicial reforça a proteção à segurança jurídica e à confiança legítima quando o direito à nomeação já se encontra amparado em fundamento jurídico vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.784/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 784 da repercussão geral; STF, RE 1360824 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 29.08.2022; STF, Rcl 32532 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º

0531921-72.2018.8.05.0001
, em que figura como agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
,
e agravada
DEBORA EVANGELISTA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.